Tribunal: TJPA
Processo: 0025566-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025566-52.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO DE JESUS AUGUSTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 312 E ART. 317, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA – APELANTE ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 386, IV, DO CP – ACUSADO QUE NÃO TERIA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS – IMPROCEDÊNCIA
.
Se os elementos probatórios carreados aos autos da ação penal são inconclusivos quanto à autoria dos crimes descritos na inicial acusatória, a despeito dos indícios que recaem sobre o apelante, deve ser confirmada a sentença absolutória por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, pois não há prova cabal de que o réu não concorreu para a infração penal.

02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES,
por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação,

face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 29/06/2017, Erico da Silva Queiroz, compareceu à Divisão de Crimes Funcionais-DECRIF, para denunciar que no dia anterior, 28/06/2019, por volta de 22h50min, havia sido vítima de extorsão por parte de Antônio Jorge Morais Gonçalves, delegado de polícia civil e, sua suposta equipe, composta por Antônio de Jesus Augusto Marques Tavares, investigador de polícia civil e mais os nacionais Luan da Silva Gomes, CB/PM e Ricardo Carlos de Souza, suposto investigador de polícia civil.

Infere-se da inicial, que no dia e hora referidos, na Av. Júlio César, em frente ao Clube da Aeronáutica, o caminhão baú, placas JUW 4196, conduzido pelo motorista José Raimundo Gaia Magalhães, que transportava uma carga de “grude peixe”, oriundo do Estado do Amapá e adquirido pela empresa SCP comércio, importação e exportação de alimentos, foi interceptado por um veículo tipo caminhonete, modelo Hilux, cor cinza, ocasião em que desceram os dois primeiros denunciados e outro suposto investigador de polícia, que informaram pertencer a Seccional Urbana da Marambaia, sob a alegação de que se tratava de uma abordagem decorrente de denúncia da prática dos crimes de tráfico de drogas e contrabando de armas.

De acordo com o Ministério Público, estavam no caminhão, o motorista José Raimundo, o funcionário da empresa Carlos Alberto Nunes e o policial militar Jadiel Lima, este que fazia a escolta da mercadoria, sendo este último o responsável por informar ao proprietário da carga Sr.

Erico Queiroz, que estavam sendo abordados pelos denunciados, comunicando, ainda, que o caminhão estava sendo escoltado até a Seccional da Marambaia. Chegando ao local, o proprietário foi informado sobre as supostas denúncias, sendo o Sr. Erico Queiroz e seus funcionários, mantidos detidos no auditório da unidade policial, sendo confiscados pelo delegado Antônio Gonçalves, os telefones celulares das vítimas, enquanto a mercadoria era consultada, constatando-se, a princípio, que tudo estava de acordo com a legislação em vigor. No entanto, por sugestão do denunciado Antônio de Jesus Augusto Marques Tavares, aceita pelo DPC Antônio Jorge Moraes, a carga apreendida permaneceu na Seccional da Marambaia até o dia seguinte, para que que fossem realizadas consultas a outros órgãos, como SEFA e ADEPARÁ, tendo o proprietário da carga concordado com a recomendação.

No dia seguinte, o denunciado IPC Antônio de Jesus Marques Tavares, levou o caminhão para ser pesado no lava-jato de um amigo, conhecido dos policiais no bairro do Entroncamento, momento em que ao verificarem o peso da mercadoria, constatou-se que superava em quase 100kg de grude de peixe contidos na nota fiscal, os acusados, DPC Antônio Jorge Morais Gonçalves e o IPC Antônio de Jesus Marques Tavares solicitaram ao proprietário da mercadoria a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de propina para liberar a carga, proposta que foi rechaçada pelo ofendido, que, ainda, deu por falta de 16 (dezesseis) sacos da mercadoria que transportava, pois de acordo com a nota fiscal constavam 59 (cinquenta e nove) sacas e haviam apenas 46 (quarenta e seis) no dia seguinte a apreensão, estando uma parte da carga danificada, com sacos cortados e violados.

Registrou o
dominus litis
, que o dono da carga e os denunciados Antônio Jorge Morais Gonçalves e Antônio de Jesus Marques Tavares, passaram a discutir, tendo os últimos afirmado a vítima que iriam “resolver o problema”. O ofendido, inconformado com tais fatos, levou o caminhão com o restante da carga até a SEFA, onde foi confirmada a diferença de peso na mercadoria, sendo lavrado termo de depósito e apreensão.

Por fim, consignou a acusação que na escolta realizada no caminhão apreendido, da Seccional da Marambaia até a unidade da SEFA, os denunciados Antônio Jorge Morais Gonçalves e o IPC Antônio de Jesus Marques Tavares e os “supostos policiais” IPC Ricardo Souza e o CB/PM Luan Silva, utilizaram veículos descaracterizados, que não faziam parte do patrimônio da polícia civil, sendo averiguado, posteriormente, que um dos carros, já havia sido apreendido em um imóvel pertencente ao denunciado Luan Silva, acusado dos crimes de receptação e adulteração de veículos.

Por estes motivos, o acusado Antônio Jorge Morais Gonçalves foi denunciado pelos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único, c/c 312, 317 e 319 c/c art. 69, todos do Código Penal, sendo
Antônio de Jesus Augusto Marques Tavares
, denunciado pelo delitos dispostos no
art. 288, parágrafo único, c/c arts. 312, 317 c/c art. 69, todos do CP
e Luan da Silva Gomes, denunciado nas penas dos arts. 288, parágrafo único e 312, c/c art. 69, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo sentenciante julgou improcedente à denúncia ofertada em desfavor de Antônio Jorge Morais Gonçalves e Antônio de Jesus Marques Tavares, absolvendo-os por insuficência de provas, nos termos dispostos no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (ID 10579360).

Em relação ao nacional Luan da Silva Gomes, foi instaurado incidente de sanidade mental, sendo determinada a suspensão da marcha processual.

Inconformado,
ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES
, interpôs o presente recurso, alegando que r. sentença absolutória apresenta falhas, postulando por sua reforma, aduzindo que ele deve ser absolvido com base no que determina o art. 386, IV, do Código de Processo Penal (
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
)
, pois alega que não existem nos autos processuais provas de autoria e materialidade dos crimes pelos quais foi denunciado, alterando-se, portanto, os fundamentos do
decisum
proferido pelo juízo singular da sentença que o absolveu por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto, por ausência dos requisitos recursais subjetivos, qual seja, a falta de interesse.

Em tempo, registre-se que o assistente de acusação Antônio Lúcio Martins de Mello, OAB/PA 3194, foi devidamente intimado para apresentar as contrarrazões pertinentes ao recurso interposto (ID 12900693), porém, conforme certidão acostada aos autos (ID 13220476), decorrido o prazo legal, não houve nenhuma manifestação do referido advogado.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
leiteia
o apelante, a modificação dos fundamentos da sentença que o absolveu por
insuficência de provas
, nos termos

do
art. 386, incisos II e VII, do CPP
, em razão da prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, c/c arts. 312, 317 c/c art. 69, todos do CP. Aduz, que sua absolvição deve ter com base, o que determina o
art. 386, IV, do Código de Processo Penal (
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal)
, pois alega que não existem nos autos processuais provas de autoria e materialidade dos delitos em comento.

Entretanto, adianto, que tal alegação não merece prosperar
.

Inicialmente, e, no intuito de melhor esclarecer os fatos, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante, constantes da sentença absolutória (ID 10579361), que resultaram na absolvição do apelante por insuficiência de provas:

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
.

“Pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz forma sua convicção apreciando as provas colhidas nos autos, cujo conjunto deve ser robusto o suficiente para permitir a conclusão acerca das elementares do tipo.
Na hipótese, entende este juiz que não ficou suficientemente provado que os acusados tenham praticados os delitos que lhes foram imputados na denúncia
.

Com efeito, não há provas concretas de que tenha existido o crime de extorsão, haja vista que, em que pese a palavra da vítima ostentar especial relevo nos crimes de corrupção passiva, foram várias testemunhas ouvidas em juízo, mas nenhuma delas presenciou quaisquer dos acusados solicitando vantagem à vítima.

Em relação ao delito tipificado no art. 319, do CP, verifico que a descrição dos fatos pelas testemunhas se mostra lógica e coerente, mas também não restou demonstrada qualquer evidência de que os réus retardaram ou deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício ou o tenham praticado contra a disposição da lei.

De semelhante modo, embora existam indícios de que parte da carga se perdeu, e esteja demonstrada a danificação de algumas embalagens, como aponta o laudo e as imagens de fls. 64 a 67, além de que as testemunhas que confirmaram a disparidade das sacas no momento de sua contagem, a acusação não comprovou que foram os réus que se apropriaram do bem, ainda que entenda que não há de todo como isentá-los da responsabilidade pela guarda e integridade da carga, entretanto, tais conjecturas não são suficientes para sustentar um condenação embasada no art. 312, do CP.

Por fim, não ficou caracterizada a conduta prevista no art. 288 do CP, tendo em vista que, não se tendo provado qualquer crime por parte dos réus, não haverá que se falar em associação destes.

Sendo insuficientes as provas para condenar os réus, deve ser aplicado o princípio basilar do direito penal denominado in dubio pro reo, na dúvida, em favor do réu
.

O artigo 386, do CP, dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa dispositiva, desde que reconheça: II. não haver prova da existência do fato; VII. Não existir prova suficiente para a condenação
(...)

Em comentário ao supra colacionado dispositivo legal, afirma Guilherme de Souza Nucci:
“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz, não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder de indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”.

(...)

Diante disso, tem-se que a prova acusatória não logrou comprovar os termos da denúncia, e se mostrando frágil para justificar a condenação, é o caso de aplicar-se a absolvição, por
insuficiência de provas
, nos termos do art. 155, do CPP.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia ofertada em desfavor de Antônio Jorge Morais Gonçalves, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 312, art. 319 e art. 69, todos do CP, e ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, art. 312, art. 317 e art. 69, todos do CP, ante a insuficiência de provas, tudo em conformidade com os preceitos previstos legais do art. 386, incisos II e VII, do CPP”.

Na minha compreensão, após o exame das provas acostadas no decorrer do processo criminal, em conjunto com os fundamentos apresentados pelo sentenciante no
decisum
questionado pelo apelante, que, registre-se, apresentam-se idôneos e lastreados elementos concretos extraídos dos autos, verifica-se que não existem razões mínimas, que possam justificar a alteração da cognição exarada pelo juízo singular, que absolveu o recorrente por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, II e VII, do CPP.

O Código de Processo Penal, contempla em seu inciso IV, art. 386, que somente é cabível a absolvição,
quando não restar a menor dúvida de que o réu
, de fato, não concorreu, de forma alguma, para a prática, neste caso, das infrações penais descritas na exordial acusatória, o que claramente não se verifica no caso em apreço.

As conclusões do juízo sentenciante que culminaram com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, baseadas em elementos idôneos de convicção, como bem descrito na sentença absolutória, decorreram
não da certeza de que o apelante não concorreu para as infrações penais mencionadas alhures
,

mas da insuficiência de elementos probatórios
, tanto que, como bem esclarecido pelo magistrado em primeira instância na decisão ora combatida, existem nos autos dúvidas quanto a participação do recorrente nos fatos tidos como criminosos,

conforme se depreende do trecho da sentença de ID 10579361,
verbis:

“
Embora existam indícios de que parte da carga se perdeu, e esteja demonstrada a danificação de algumas embalagens, como aponta o laudo e as imagens de fls. 64 a 67, além de que as testemunhas que confirmaram a disparidade das sacas no momento de sua contagem, a acusação não comprovou que foram os réus que se apropriaram do bem,

ainda que entenda que não há de todo como isentá-los da responsabilidade pela guarda e integridade da carga, entretanto, tais conjecturas não são suficientes para sustentar um condenação embasada no art. 312, do CP
.”

Nesse contexto, aliás, caminham as provas testemunhais acostadas aos autos, demonstrando que não pode ser afastada a possibilidade de autoria em relação as práticas criminosas, e sim, apenas, que inexiste prova suficiente para a condenação. Destaco, por oportuno, alguns depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por Ercio da Silva Queiroz proprietário da carga de “grude de peixe” e José Raimundo Gaia, motorista do caminhão que a transportava, até ser abordado pelo apelante e por outros elementos no dia 29/06/2017.

Primeiro, registrou
Ercio da Silva Queiroz
:
“Que no dia dos fatos, recebeu uma carga de 59 (cinquenta e nove sacos) de grude peixe vinda de Macapá, cujo valor era superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); Que seu caminhão, dirigido por seu motorista, foi abordado por uma Hilux por causa de uma suspeita de contrabando de drogas e levado a Seccional da Marambaia para conferência; Que já era quase meia noite, quando o delegado resolveu que a testemunha deveria voltar no outro dia; Que no dia seguinte o caminhão foi levado a um lava-jato, para pesagem e foi verificado uma diferença, ao que o delegado pediu o pagamento de R$ 10.000,00 para liberar a carga; Que a proposta não foi aceita pela testemunha, pois estava muito alta e porque deu falta de algumas sacas; Que não se lembra quem estava junto de Antônio Jorge quando a proposta foi feita, mas haviam outros policiais e ratifica o que disse na delegacia; Que alguns saíram na Hilux afirmando que iriam resolver; Que mais tarde Antônio Jorge ligou para a testemunha dizendo que haviam encontrado a vaga; Que haviam algumas sacas na Hilux, e outras no carro particular do delegado, mas na conferência a testemunha percebeu que ainda faltaram cinco sacas; Que não sabe quem é Luan Santana; Que todo este tempo não foi apresentado qualquer inquérito ou documento para justificar a apreensão da carga; Que após tudo isso o delegado resolveu levar tudo para a SEFA;”

Por sua vez,
José Raimundo Gaia
declarou em juízo,
verbis: “Que foi contratado por Ercio para fazer o frete da carga de grude de peixe; Que estava na companhia de Carlos quando foram interceptados pela caminhonete de onde desceram três pessoas, dentre as quais Antonio Jorge e
Antonio de Jesus
; Que apresentou nota fiscal e o seu telefone ao delegado e que foram diretamente para a delegacia; Que não recebeu qualquer documento que oficializasse aquela abordagem; Que na delegacia ficou dentro de uma sala e ficou aguardando; Que a chave do caminhão ficou em poder do delegado; Que o senhor Ercio chegou por volta de uma hora e meia e a testemunha foi liberada; Que no outro dia levou o caminhão para o Renato Chaves; Que sentiu diferença na carga”.

Como se percebe, a decisão impugnada pelo recorrente, não concluiu pela não ocorrência do crime ou que o apelante não o tenha praticado e sim que não há provas suficientes de que tenha concorrido para a sua configuração e o seu resultado final, pois como destacado pelas testemunhas inquiridas em juízo, o acusado era um dos elementos que estava na caminhonete Hilux e abordou o caminhão contendo a carga mencionada alhures, de alto valor monetário e ainda, os prejuízos decorrentes da atuação do acusado e dos outros envolvidos, considerando que parte do carregamento desapareceu sem maiores explicações.

Assim sendo, diante de tudo que foi demonstrado e, inexistido comprovação cabal, veemente de que o apelante não concorreu para a infração penal, mas sendo insuficientes as provas de que assim tenha agido, deve ser confirmada a sentença absolutória com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, I e II, DO CP. APELAÇÃO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII DO CPP. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1-Crime de roubo. Artigo 157, § 2º, I e II, do CP
. Apelação da defesa em face de sentença absolutória.

Alteração da fundamentação legal. Interesse recursal.
Precedentes.
2- A absolvição com base no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal pressupõe a existência de prova de que o réu não concorreu para a infração penal, o que não foi verificado no caso dos autos.

3- O conjunto probatório acostado aos autos não aponta para a conclusão de que o réu concorreu ou ainda, de que não concorreu para a prática do crime a ele imputado na denúncia. Ante a dúvida, sentença mantida sob o fundamento do inciso VII do art. 386 do CPP.
4- Apelação da defesa desprovida. (TRF3; Apelação Criminal: 00009377920154036138 SP, Relator: ALI MAZLOUM, Data de Julgamento: 05/09/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP -
I. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO REALIZADO APENAS COM BASE NA FOTOGRAFIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DO RÉU – RELATÓRIO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO QUE LEVANTA DÚVIDAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE QUE O ACUSADO EFETIVAMENTE ESTIVESSE NO MUNICÍPIO PALCO DO DELITO PATRIMONIAL -
II. VINDICADA PELA DEFESA A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE CERTEZA LEGALMENTE EXIGIDO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. Embora demonstrada a materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de comprovação da autoria imputada ao réu, porquanto inexistentes provas contundentes a implicá-lo no evento criminoso, nos termos do brocardo in dubio pro reo.
2. Não há falar em mudança no dispositivo legal em que se fundamenta a decisão para o art. 386, inc. IV, do Código de Processo Penal, porquanto não satisfeito o juízo de certeza exigido pelo legislador, restando confirmado o acerto da absolvição do réu diante da insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).
3. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJMT; 00018588320148110005, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2023).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA (INCISO IV). ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA. BENEFÍCIO DA DÚVIDA (IN DUBIO PRO REO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Admite-se a interposição de recurso pelo réu mesmo em caso de absolvição, com vistas a modificar o fundamento utilizado pelo magistrado. 1.1. O interesse está presente tendo em conta que certas hipóteses do art. 386 do CPP encerram definitivamente a questão - inclusive na esfera cível - ao passo que outras guardam margem para discussão. 1.2. O interesse, ademais, não pode ser medido unicamente pelo prisma persecutório do Estado, mas também à luz de percepção mais ampla quanto ao estado de inocência do réu (e ao seu status dignitatis).
2. A decisão absolutória com base no inciso IV do art. 386 do CPP somente é cabível quando restar devidamente comprovado que o acusado não concorreu para a prática delitiva, sendo imprescindível firme prova de que o réu não contribuiu para a infração penal - nem como autor, nem como partícipe.
3.
Quando as provas não logram formar a certeza necessária para sustentar um decreto condenatório em relação ao acusado, mas tampouco apresentam robustez suficiente para afastar a possibilidade da prática do crime, a absolvição deve se fundamentar no inciso VII do art. 386 do CPP (in dubio pro reo). 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF 07454213120228070001 1779584, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/11/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024